Tribunal: STJ
Processo: 0631552-79.2019.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2690461 - AM (2024/0254164-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA GOMES BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: AMAZONAS ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
NATÁLIA DOS SANTOS SALDANHA - RO011649
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - AM1388
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REGULARIDADE DA
CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA ALGUNS
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50637147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 3bae6f4b-bcde-4f8a-8967-3f03e7ea3b5c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2690461 - AM (2024/0254164-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA GOMES BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: AMAZONAS ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
NATÁLIA DOS SANTOS SALDANHA - RO011649
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - AM1388
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REGULARIDADE DA
CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA ALGUNS
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DE FATIMA GOMES

BARBOSA contra decisão por mim proferida por meio da qual não foi conhecido o
respectivo agravo em recurso especial (fls. 338-340).
Pondera a parte agravante que houve impugnação específica ao argumento de
deficiência do recurso especial quanto à omissão capaz de configurar negativa de
prestação jurisdicional.
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 356).
É o relatório.
VOTO

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS não admitiu o
apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação: a) a prestação jurisdicional foi
completa; b) no tocante à citada violação do art. 256, § 3o, do CPC/2015, o acórdão
recorrido consignou ter havido esgotamento das tentativas de localização; e c) há
Documento eletrônico VDA50198064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:30
Código de Controle do Documento: 656c5bc3-ab2b-4b00-ade6-f8750e7ff816

deficiência do recurso especial quanto à apontada omissão, por ausência de apresentação
dos motivos da irresignação e de indicação de quais teses não teriam sido objeto de
análise no acórdão recorrido (fls. 294-296).
Todavia, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de se
insurgir, especificamente, contra a fundamentação relacionada à deficiência do recurso
.
especial quanto à apontada omissão
Nessas condições, são aplicáveis o comando normativo contido no art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil, bem como a Súmula n. 182 do STJ,
: "É
litteris
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

Ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único. Dessa forma,
nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não se insurge de maneira
adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a inadmissibilidade, é
inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505
do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
relator 'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
Documento eletrônico VDA50198064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:30
Código de Controle do Documento: 656c5bc3-ab2b-4b00-ade6-f8750e7ff816

3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
,
19/9/2018
DJe de
.)
30/11/2018

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50198064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:30
Código de Controle do Documento: 656c5bc3-ab2b-4b00-ade6-f8750e7ff816

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.690.461 / AM
Número Registro: 2024/0254164-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06315527920198040001 6315527920198040001
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DE FATIMA GOMES BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: AMAZONAS ENERGIA S.A
ADVOGADOS : DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
NATÁLIA DOS SANTOS SALDANHA - RO011649
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - AM1388
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DE FATIMA GOMES BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: AMAZONAS ENERGIA S.A
ADVOGADOS : DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
NATÁLIA DOS SANTOS SALDANHA - RO011649
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - AM1388
TERMO
Documento eletrônico VDA50605713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:35:53
Código de Controle do Documento: 8360ea5e-1946-42cd-b19b-70dea21f7201

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:35:53
Código de Controle do Documento: 8360ea5e-1946-42cd-b19b-70dea21f7201